Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-39.2017.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000092-39.2017.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
JULIA BALIEGO DA SILVEIRA

EMENTA

Apelação cível
.

Contrato Administrativo firmado através do Pregão Presencial nº 001RP/2016 para a aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetor para a frota de veículos do Município
.
Embargos monitórios.
Sentença que julgou “
procedente o pedido monitório, constante dos termos da petição inicial, e, em consequência, constituo o título executivo judicial, no valor de R$ 12.580,46, a ser devidamente corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerando a condição de Fazenda Pública da acionada. Ademais, incidirão juros moratórios aplicados à caderneta de poupança sobre este valor, com fulcro no art. 1º-F, da Lei 9494/97. Dessa maneira, Tanto a atualização monetária quanto a incidência de juros moratórios contarão a partir do termo certo do vencimento da obrigação inadimplida. Com efeito, julgo improcedentes os embargos monitórios
”.

Preliminar de carência de ação que se rejeita, tendo em vista que o provimento jurisdicional pretendido se mostra adequado e necessário para tutela do direito material em comento.

A
cobrança fundamentada em DANFES, documentos que mesmo não tendo valor fiscal por constituírem mera representação da nota fiscal eletrônica para fins de transporte, constituem documentos aptos e suficientes para comprovar o crédito, notadamente por estarem acompanhados dos comprovantes de recebimento das mercadorias.

Ademais, em momento algum foi apresentada prova apta a afastar a convicção de que o recebimento das mercadorias fora realizado por servidor/funcionário do Município apelante. Portanto, restando demonstrada a efetiva entrega das mercadorias pela apelada e o não pagamento dos valores devidos pelo apelante, resta comprovada a legitimidade da cobrança
.
Frise-se, ainda,
que
os juros de mora incidem desde as datas dos inadimplementos, pois o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, a teor do art. 397 do Código Civil.
Majoram-se os honorários advocatícios, anteriormente fixados em favor do advogado da apelada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 95, §11, do CPC.
A
pelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000092-39.2017.8.05.0062,
em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
e, como apelada,
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento

ao presente recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.